Tribunal: TJDFT
Processo: 0750597-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750597-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., MERCADO CREDITO HOLDING FINANCEIRA LTDA., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO MASTER S/A, BANCO BRADESCARD S.A., NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO DIGIMAIS S.A. D E S P A C H O A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais/preparo. Como é cediço, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a última declaração de imposto de renda; contracheques, extratos bancários de todas as contas vinculadas a seu CPF e demais documentos que entender pertinentes relativos aos últimos três meses, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator